Tribunal: TJDFT
Processo: 0745024-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência de ofício para a Comarca do Rio de Janeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em apurar se a relação jurídica estabelecida entre o escritório de advocacia e pessoa jurídica, em contrato de prestação de serviços advocatícios, está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como se a cláusula de eleição de foro do contrato é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre advogado e cliente não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de natureza civil, regida pela Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), sendo válida a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato firmado entre as partes, pois preenchidos os requisitos do §1o do art. 63 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
_________